Tribunal: STF
Processo: RE 226867
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
cabimento de recurso trabalhista, restrita ao âmbito processual
ordinário; pretendida violação a dispositivos constitucionais que,
se ocorresse, seria reflexa ou indireta